Tribunal: TCU
Processo: 028.936/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 521/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso III; 237, inciso VI, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu apensamento ao TC Processo 023.692/2012-0 , após o trânsito em julgado deste acórdão, conforme determinado no despacho de peça 1, com fundamento no art. 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 028.936/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Comércio de Alimentos Pc Ltda. (03.913.851/0001-13) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Brasília; Departamento de Administração Interna - Md; Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Comércio de Alimentos PC Ltda. (CNPJ 03.913.851/0001-13); 1.7.2. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentarem à empresa Comércio de Alimentos PC Ltda. (CNPJ 03.913.851/0001-13).